Tribunal: STF
Processo: ARE 1313282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, pp. 4-5):



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. 



    1. Restou demonstrado nos autos a realização de certame pela apelante e a ausência de convocação dos candidatos aprovados, como foi o caso do autor, ora apelado, conduta esta que afronta os princípios da boa-fé e da moralidade, dentre outros, os quais devem ser seguidos pela Administração Pública (art. 37, da CF/88).



    2. Importa esclarecer que o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.) 



    3. Em orientação jurisprudencial mais recente, submetida ao rito da Repercussão Geral, a Corte Constitucional fixou a tese de que "a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. " (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 ). 



    4. Apelação conhecida e provida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, pp. 22-28) .



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 7, p. 3):



    “ (...) considerando que é pacífico o entendimento no STF de que compete à Justiça Laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré -contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF para apreciar o caso, conforme o art. 114 da Constituição Federal ” 



    Arguiu ainda que (eDOC 7, p. 12):



    “(...) todos os candidatos foram convocados sob o mesmo critério - definido pela Lei Distrital n° 4.317/2009, Lei Distrital n° 4.949 e estabelecido no respectivo edital normativo do concurso -, mantendo-se assim a isonomia do certame, não havendo qualquer direito subjetivo da parte IMPETRANTE/RECORRENTE quanto à sua imediata convocação, em razão da devida alternância indicada entre os candidatos da ampla concorrência e dos portadores de deficiência.” 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 284 do STF (eDOC 8, pp. 7-8). 



    Em 10.3.2021, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 161 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 11).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJDFT, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento do STF, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 13, pp. 367-369). 



    Em 9.06.2022, determinei a remessa dos autos para que o afastamento ou a aplicação do Tema 161 fosse feito por meio de decisão colegiada (eDOC 17).



    A Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada (eDOC 19, p. 15):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS PROVADOS EM MELHOR POSIÇÃO QUE A IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7º, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” 2. A publicação do edital do concurso com número específico de vagas faz surgir o dever de a Administração nomear e o direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.) 3. Havendo desistência (tácita ou expressa) de candidatos convocados a tomarem posse, a Administração deve convocar os candidatos subsequentes na lista de classificação, em nome da boa-fé, moralidade e isonomia. Se há silêncio por parte do administrador em convocar excedentes em igual número de desistentes, há preterição, pois, nesse caso, estava presente o dever de a Administração agir. 4. Em novo julgamento, constata-se que a decisão está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Unânime.



    A Terracap interpôs novo recurso extraordinário refutando a aplicação do Tema 161 de RG (eDOC 19, pp. 26-37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, na petição do recurso extraordinário.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral seria exigido quando a intimação do acórdão recorrido fosse posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 29 de março de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão outrora proferida (eDoc 17) e não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente